Tribunal: TJBA
Processo: 0503247-07.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503247-07.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VALIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença que declarou a nulidade da citação por edital e a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o esgotamento de diligências para justificar a citação por edital; e (ii) saber se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena em perspectiva, antes da sentença final.

III. Razões de decidir

3.

A citação por edital, embora excepcional, foi validamente realizada, uma vez que se demonstrou tentativa de localização do réu por meio de consultas a diversos sistemas (SIAPEN, SCC e CIEL), além de diligências posteriores à suspensão do processo.

4.

A aplicação da prescrição com base em pena hipotética é vedada, nos termos da Súmula nº 438 do STJ, entendimento atualmente consolidado na jurisprudência da Turma julgadora.

5.

A denúncia foi recebida em 04/09/2019, o que interrompe o curso prescricional. Considerando a pena cominada ao crime imputado (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), o prazo prescricional é de oito anos, não estando consumado no momento da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a validade da citação por edital, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional, com retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências para a localização pessoal do réu, ainda que não se esgotem todos os meios imagináveis. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, conforme entendimento da Súmula nº 438 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 117, I; CPP, arts. 366 e 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 438; TJ-BA, RSE 0002848-94.2003.8.05.0080, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
0503247-07.2019.8.05.0080
, em que figuram, como recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como recorrido, o
JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA